Tribunal: STF
Processo: ARE 1263585
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos apresentados contra decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 32, p. 3):
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÊS APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Em decorrência do princípio da soberania dos veredictos, a anulação do julgamento do Conselho de Sentença, sob a alegação de manifesta contrariedade à prova dos autos, somente é possível quando estiver completamente divorciada dos elementos de convicção constantes dos autos, ou seja, quando proferida em contrariedade a tudo que consta dos fólios, o que não ocorre na espécie.
    2. A opção por uma das versões fluentes da prova não enseja nulidade do julgamento. Precedentes. Havendo pluralidade de versões plausíveis, o Tribunal do Júri é soberano para optar por uma delas, no exercício de sua função constitucional assegurada no art. 5º, XXXVIII, 'c’, da Carta Magna.
    3. A decisão dos jurados encontra-se em total consonância com a prova dos autos, o que determina a aplicação do enunciado da Súmula 6 deste egrégio Tribunal de Justiça.
    4. Recurso a que se nega provimento. “
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 33, pp. 19-20 e 34, pp. 1-5).
    Nos recursos extraordinários apresentados por Murilo Teles de Sousa (eDOC 34, pp. 17-21 e eDOC 35, pp. 1-5) e por Anastacio Ximenes de Carvalho (eDOC 35, pp. 16-21 e eDOC 36, pp. 1-3), interpostos com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LXI e 93, IX, da Constituição Federal. 
    Em ambos os recursos, alega-se, em suma, que o acórdão recorrido ofendeu as mencionadas normas constitucionais, visto que não houve resposta a todas as alegações articuladas pelos ora recorrentes, especialmente no que se refere ao depoimento de testemunha e às teses da defesa de legítima defesa e de ocorrência de homicídio privilegiado.
    O Tribunal de origem inadmitiu os recursos extraordinários com base nos seguintes fundamentos: a) Tema 339 da repercussão geral; b) deficiência na fundamentação referente à demonstração de existência da repercussão geral; e c) ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 37, pp. 18-20 e eDOC 38, pp. 1-3).
    É o relatório. Decido.
    As irresignações não merecem prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento aos recursos com base no Tema 339 da repercussão geral, não conheço dos agravos relativamente ao ponto.
    Ademais, consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, os agravos sequer têm preenchidos os pressupostos processuais.
    Verifica-se que a negativa de seguimento dos apelos extremos também se apoiou na constatação de deficiência na fundamentação pertinente à existência de repercussão geral da matéria em debate e na existência de ofensa reflexa à Constituição Federal. Entretanto, os agravantes deixaram de impugnar esses fundamentos.
    Os agravos, portanto, não atacam todos os fundamentos das decisões que inadmitiram os recursos extraordinários. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.
    Ante o exposto, não conheço dos agravos, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente